Tribunal: TCU
Processo: 033.687/2015-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 428/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, considerando os pareceres emitidos nos autos pela unidade técnica e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, no sentido de que seja feita a correção, mediante apostilamento, com fundamento no art. 143, V, 'd', do RI/TCU c/c a Súmula TCU 145, ante a constatação de inexatidão material, ACORDAM, por unanimidade, em retificar o Acórdão 13726/2019-TCU-Primeira Câmara , de modo que onde se lê, "VISTOS, (...) ao convênio 546/2009, cujo objeto era o incentivo ao turismo, por meio do evento intitulado 'Abertura dos Festejos Juninos de Estância/SE',", leia-se "VISTOS, (...) ao convênio 546/2009, cujo objeto era o incentivo ao turismo, por meio do evento intitulado 'Abertura dos Festejos Juninos de Umbaúba',", mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão ora retificado. 1. Processo TC- Processo 033.687/2015-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Associação Sergipana de Blocos de Trio (32.884.108/0001-80); Lourival Mendes de Oliveira Neto (XXX.702.215-XX); Sergipe Show Propaganda e Producoes Artisticas Ltda (05.674.085/0001-07). 1.2. Órgão/Entidade: Associação Sergipana de Blocos de Trio. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (Secex-TCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.